Tribunal: TJDFT
Processo: 0720174-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SERVIÇOS DE MARCENARIA. ATRASO NA ENTREGA DOS MÓVEIS. MÁ-QUALIDADE DO PRODUTO. SUPOSTO ATRASO NA INAUGURAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. PLANILHA. DOCUMENTO UNILATERAL. PROVA INÁBIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la, solidariamente com a segunda ré, ao pagamento de R$ 10.126,17 a título de lucros cessantes decorrentes de falha na prestação de serviços de marcenaria. Em suas razões recursais, a primeira ré/recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, sustentou, em suma, a inexistência de prova do dano material sofrido apta a demonstrar a real perda econômica pelo autor/recorrido. Requer a reforma parcial da sentença, pela improcedência do pedido de condenação por dano material, e manutenção da improcedência do pedido de indenização por dano moral, em caso de ser este último objeto de recurso pela parte autora.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro com base no documento de ID 79935421 a 79935425. Contrarrazões apresentadas (ID 79935430).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a i) preliminar de ilegitimidade passiva, ii) dever de reparação por falha na prestação dos serviços de marcenaria.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela primeira ré/recorrente, sob a alegação de não participar da cadeia de consumo não prospera, tendo em vista que o documento de ID 79935297 demonstra a relação jurídica entre as partes demandantes. Ademais, de acordo com a teoria da asserção as condições da ação (legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido) são aferidas em abstrato, com base nas afirmações da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Preliminar rejeitada.
6. Mérito. O autor/recorrido não satisfeito com o serviço de marcenaria prestado, alegou má qualidade dos móveis e atraso na conclusão do serviço, o que teria prejudicado a data da inauguração da loja, bem como forçado a contratação de outro profissional de marcenaria para a conclusão dos serviços originalmente contratados das rés/recorrentes. Juntou fotos de alguns móveis (79935264), conversas entre as partes (ID 79935267 a 79935289), comprovantes de pagamentos no total de R$ 55.000,00 (ID 79935292, 79935293, 79935297) e planilha financeira da empresa durante o período de março de 2024 a agosto de 2024 (ID 79935296).
7. A sentença, em decorrência do atraso na inauguração da loja, reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou as rés/recorrentes ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 10.126,27. Os lucros cessantes correspondem ao valor que a pessoa lesionada deixou de receber pela conduta ilícita de outrem. Contudo, a planilha de ID 79935296 não é prova hábil para comprovação da perda econômica sofrida pela parte autora/recorrida no período do atraso para conclusão dos serviços de marcenaria.
8. A planilha financeira de ID 79935296 não demonstra o lucro líquido auferido pela empresa autora/recorrida. Trata-se de prova unilateral, consistente numa tabela simples com preenchimento manual de valores, os quais não correspondem com exatidão ao lucro líquido de uma empresa. Esse é auferido após subtrair todos os custos (insumos, matéria-prima), despesas operacionais (luz, água, aluguel, salários) e impostos da receita total, sendo que a planilha, por si só, não comprova nenhum desses valores. Aliado a isso, não há prova da suposta data prévia da inauguração da loja e que o adiamento decorreu exclusivamente pelo atraso na conclusão da marcenaria.
9. Portanto, razão assiste à primeira ré/recorrente ao alegar ausência de prova hábil das alegações iniciais, em descumprimento ao art. 373, I, CPC, por parte da autora/recorrida.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA E NO MÉRITO PROVIDO. Sentença reformada em parte para julgar improcedente o pedido de condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes a título de dano material. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.